Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743528-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO ALENCAR DA SILVA IMPETRANTE: JULIANA MARIA MILANEZ, EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOUR AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO ALENCAR DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 77046412), os Impetrantes narram, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, no dia 15.9.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei no 10.826/2003. Dizem que formularam pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, possui presunções abstratas e desprovidas de contemporaneidade ou elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da prisão cautelar. Apontam a ilegalidade da abordagem policial e busca pessoal e veicular, com a consequente nulidade do flagrante e da ação penal. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de possuir certificado de CAC. Aduzem que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desnecessária e desproporcional, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Colacionam precedentes. Argumentam ser cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, devendo ser considerado o fato de que o paciente é pai de uma criança menor de 12 anos, pela qual é o único responsável. Defendem a necessidade do trancamento da ação penal na origem, por ausência de justa causa. Informam que os policiais que prenderam o paciente em flagrante não conseguiram declinar o nome da distribuidora na qual o paciente estaria ameaçando pessoas com arma de fogo, tampouco quem seriam as supostas vítimas. Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal na origem, até o julgamento do presente habeas corpus, com a imediata soltura do paciente, com a substituição da prisão por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 77046453): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência, o autuado reitera na prática de crimes em datas próximas. Teve a extinção da punibilidade em data recente por delito de porte de arma. Em curto de intervalo de tempo, voltou a delinquir em escalada criminosa. Há notícia nos autos de que utilizou a arma para ameaças pessoas em uma distribuidora de bebidas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO ALENCAR DA SILVA, nascido em 10/07/1986, filho de POMPEU RODRIGUES DA SILVA e MARLUCE PORFIRIO ALENCAR, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 77046450): De início, pode-se afirmar que o pedido não merece ser acolhido, pois continuam presentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar. Com efeito, observo que o requerente Diego Alencar da Silva teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública (ID 249888500, do autos no 0723315-52.2025.8.07.0007). Na oportunidade, após analisar e concluir pela legalidade da situação flagrancial, foi consignado que “..No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência, o autuado reitera na prática de crimes em datas próximas. Teve a extinção da punibilidade em data recente por delito de porte de arma. Em curto de intervalo de tempo, voltou a delinquir em escalada criminosa. Há notícia nos autos de que utilizou a arma para ameaças pessoas em uma distribuidora de bebidas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar...”. Ressalto a decisão em comento foi proferida aos 15.09.2025 e que, depois desta data, nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do réu Diego Alencar da Silva no crimes a ele imputado, enfraquecendo ou, quiçá, aniquilando os indícios de autoria que se fazem presente desde o decreto da custódia cautelar. Ao contrário, o recebimento da denúncia robusteceu ainda mais os indícios de autoria que pesam em desfavor do acusado. Portanto, o pedido do requerente não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Lado outro, mostra-se inviável, no momento, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da prática criminosa que lhe é imputada (artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03). Aliás, como bem realçado pelo Órgão Ministerial, “...Ressalte-se, ainda, que a própria ocorrência policial (OP n. 7.080/2025 - 21a DP) narra que o acusado foi abordado após denúncia de que estaria ameaçando pessoas em uma distribuidora no Riacho Fundo I, ocasião em que, logo depois, foi localizado trafegando com o veículo e flagrado com uma pistola municiada, escondida no compartimento do air bag...Tais circunstâncias evidenciam não apenas o porte de arma em desacordo com as normas aplicáveis ao CAC, mas também o efetivo desvio de rota e o uso do artefato para intimidação de terceiros, corroborando o risco concreto à ordem pública...”. Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não elidem a necessidade da constrição cautelar, caso outras circunstâncias concretamente evidenciadas a recomende. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, o Requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. Por fim, destaco que a presença de filhos menores, por si só, não impõe a revogação da prisão cautelar, haja vista o benefício não possuir caráter absoluto. Na hipótese, o requerente não demonstrou, de modo inequívoco, que é o provedor exclusivo da criança. Ante o exposto, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, deduzido na petição de ID 250826152. Conforme se observa dos autos, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência na prática delitiva. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, após o recebimento de informações pela Polícia Militar de que ele estaria em uma distribuidora de bebidas ameaçando pessoas com a referida arma. No ponto, não se vislumbra, de plano, a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada, porquanto os policiais receberam informações precisas a respeito do paciente, com a identificação da marca e placa do veículo que dirigia, de forma que não se sustentam as alegações de que seriam informações genéricas, desautorizando a busca. Ademais, é importante ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, de forma que, demonstrada a regularidade do flagrante, inviável a declaração de nulidade pretendida. Por outro lado, resta demonstrada a gravidade da conduta imputada ao paciente, assim como a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, diante da insistência do paciente em se envolver com delitos. Conforme consignado pelos Juízos, o paciente reitera na prática de crimes em datas próximas. Embora tenha tido a extinção da punibilidade em data recente por delito de porte de arma, em curto de intervalo de tempo, voltou a delinquir em escalada criminosa. Tais fatos demonstram a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de que a imposição de medida cautelar diversa não é suficiente para afastar o paciente da seara delitiva. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Além disso, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não tem o condão de afastar a prisão, quando presentes os requisitos legais. Inclusive, com relação à alegação de que o paciente possui uma filha menor de 12 anos, não há nos autos comprovação de que seria o único responsável pelos seus cuidados. Por outro lado, não se olvide que, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei na hipótese de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Confira-se, a respeito da temática, julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator